Tribunal: TJSP
Processo: 1007245-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de procedência. Apelo da embargada. Pretensão recursal exclusiva para ver os honorários advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela vencedora. Base de cálculo pretendida que resultaria em verba honorária irrisória. Atuação singela. Necessidade de adequação do percentual fixado de 20% para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do artigo 85,

Ementa:
Embargos à execução. Sentença de procedência. Apelo da embargada. Pretensão recursal exclusiva para ver os honorários advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela vencedora. Base de cálculo pretendida que resultaria em verba honorária irrisória. Atuação singela. Necessidade de adequação do percentual fixado de 20% para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido em parte.